Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, BERONICE DE SANTANA BRITO, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NAIZA ALEXANDRINA SILVA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, DIRCE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, HONORINA PINHEIRO SOUTO, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO, MONIQUE CRELIER DE ARAUJO, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS, ERNESTO JOSE AUGUSTO CESAR PIRES DE MIRANDA, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, MARIA APARECIDA MAURICIO, ESPÓLIO DE JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Espólio de Beronice de Santana Brito requer a habilitação dos sucessores para fins de recebimento do precatório. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC. Na espécie, o espólio comprovou a partilha de bens e seus herdeiros (Id. 59637071), conforme escritura pública de inventário e partilha. Saliente-se que encerrado o inventário e partilhados os bens os herdeiros devem suceder a falecida. Ante o aduzido, defiro o pedido de habilitação dos sucessores de Beronice de Santana Brito, na seguinte proporção: - 11,1111% para cada um dos irmãos bilaterais – Benilde de Santana Brito, Vitória Adail Brito Rodrigues e Gidália de Santana Brito. - 5.5555% para cada um dos irmãos unilaterais – Oséias Pascoal da Luz, Petrônio Jarbas Martins da Luz, Afrânio Alen Martins da Luz, Pedro Britto Junior, José Enoch de Lima Britto, Milka Verônica Martins da Luz, Mary do Socorro Aby Martins e Meranildes Mercês Nogueira da Luz; - 3,7037% para cada um dos herdeiros-sobrinhos - Vitaildes Brandão Brito, Jonatas Brandão Brito e Rodolfo Brandão Brito. Da Petição 60185925 A decisão Id. 50944369 deferiu o pedido de habilitação de Joaquim Alberto Cardoso Monteiro, único sucessor de Alayde do Vale Dourado, e condicionou a expedição do precatório à apresentação da escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios que pretende levantar. Em seguida, o Espólio de Joaquim Alberto Cardoso informa a sua morte e postula a habilitação dos seus sucessores. Os peticionantes comprovaram que são filhos e herdeiros do falecido, o encerramento do inventário extrajudicial e a sobrepartilha dos bens de Alayde do Vale Dourado e a partilha dos bens de Joaquim Alberto Cardoso, nos termos das escrituras públicas Id. 57932059. Na referida petição, o herdeiro Carlos Alberto de Castro Monteiro postula a expedição do precatório em seu nome. Para pleitear habilitação é necessário juntar os documentos comprobatórios da finalização do inventário (judicial ou extrajudicial), por meio de partilha ou sobrepartilha. A habilitação pressupõe a existência de direito próprio dos sucessores que pretendem se habilitar nos autos, bem assim o quinhão correspondente a cada um, relativamente ao crédito que pretendem receber na presente ação. Na espécie, os peticionantes comprovaram a qualidade de herdeiros do falecido e o encerramento do inventário, bem como a partilha dos bens. Encerrado o inventário e partilhados os bens, os herdeiros devem suceder o falecido, de modo que não é possível a expedição do precatório tão somente em nome de Carlos Alberto de Castro. Diante do aduzido, defiro o pedido de habilitação, devendo o precatório e/ou RPV devido ao Espólio de Joaquim Alberto Cardoso ser expedido em favor de Carlos Alberto de Castro Monteiro e Fernando César de Castro Monteiro, 50% para cada. Cadastrem-se as partes e respectivos advogados. Da Petição Id. 60647644 Carlos Henrique Moraes Pessoa Silva e Márcia Cristina Moraes Pessoa Silva requerem a habilitação sucessória de Nilza Moraes Pessoa Silva. Para tanto, comprovaram a qualidade de herdeiros e colacionam a certidão de óbito (Id. 60647651), porém, no arrolamento de bens não consta o crédito a ser partilhado. Assim, intimem-se os peticionantes para comprovarem a partilha ou sobrepartilha do crédito específico, sendo insuficiente o processo do inventário sem a inclusão e partilha do mencionado crédito. Da Petição Id. 60648911 O Espólio de Nair Pereira Lima requer a habilitação dos herdeiros. Da análise dos autos, verifico que o crédito a ser partilhado não consta do inventário. Assim, intime-se a peticionante para comprovar a partilha ou a sobrepartilha do crédito específico Das Petições Ids. 62198848, 62207763 e 62676184 Paulo Silvio Ponte Barreto, único herdeiro de Maria Dolores Pontes Barreiros, apresenta a sentença de sobrepartilha, consoante exigido no Id. 54677528. Defiro, pois, o pedido de habilitação. Petição Id. 62279343 O Espólio de Albertina Damásio de Oliveira requer a habilitação sucessória de João Alberto Damásio Oliveira e Liliane Damásio Oliveira. Os herdeiros, embora tenham colacionado a escritura de inventário e partilha, o referido precatório não está arrolado. Assim, intimem-se os herdeiros para que apresentem a escritura pública ou comprovante da partilha ou sobrepartilha do crédito específico pleiteado nestes autos. Da Petição Id. 63115542 O Espólio de Nilza Moraes Pessoa Silva requer a habilitação dos seus herdeiros. Porém, da mesma forma que as outras petições, não houve a partilha do crédito específico. Assim, intime-se o requerente para comprovar a partilha do crédito. Por fim, remetam-se os autos à Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE -, para as habilitações e anotações devidas. Em seguida, retornem os autos à Contadoria Judicial para que atualize os valores, observando-se a última planilha Id. 22621973 e as decisões posteriores. Publique-se e intimem-se Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora